Tribunal: STF
Processo: HC 232939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA COMUNICAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RESULTADO DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AINDA, PRETENSÃO IDÊNTICA FORMULADA NESTA CORTE INDEFERIDA EM PROCESSO DE CORRÉU. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.